Tribunal: TJMT
Processo: 1034047-88.2023.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034047-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 717.995.241-91 (APELADO), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GIRLANY APARECIDA FERREIRA MACIEL - CPF: 406.684.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE MIRTES DE ARAUJO - CPF: 569.467.241-00 (VÍTIMA), GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 717.995.241-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
DEFENSIVA E MINISTERIAL
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DANO QUALIFICADO. DOLO ESPECÍFICO
DO CRIME DE RESISTÊNCIA
.
ATIPICIDADE MATERIAL DO
CRIME DE DANO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, III, do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP),
à
pena de 1 ano, 5 meses e 2 dias de detenção e 22 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir.

2.
A defesa requereu a absolvição
dos
crimes de resistência e dano qualificado
, enquanto
o Ministério Público pleiteou
a exasperação
da pena
-base
.

II. Questão em discussão

3
. Há
três
questões em discussão:

(i) saber se há dolo específico
d
o crime de resistência;

(
ii
)
verificar atipicidade material do
crime de dano qualificado;

(
iii
)
ponderar
se é cabível a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do réu, em razão de anterior condenação definitiva não usada para caracterizar reincidência.

III. Razões de decidir

3.
A configuração do crime de resistência exige que o agente empregue violência física ou grave ameaça contra os agentes públicos, com o objetivo específico de impedir ou dificultar a execução de ato legal (TJMT, N.U 1001539-24.2024.8.11.0078, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/7/2025).
No caso, a
resistência praticada pelo réu não se limitou ao descumprimento da ordem legal, mas foi marcada por conduta dolosa e violenta, mediante grave ameaça, representada pela tentativa de atropelamento dos policiais, com posterior fuga pelas vias públicas, em alta velocidade e com desrespeito às normas de trânsito, além da resistência ativa e física no momento da abordagem final, o que reforça o dolo resistente do apelante e reafirma o elemento subjetivo do tipo penal.

4.
Para
“
a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa
” (REsp n. 2.063.997/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025).
Na hipótese,
o réu foi condenado por ter causado danos a uma viatura da Polícia Militar durante tentativa de fuga no curso de perseguição policial
, p
orém
, em situações como essa, o dano ao patrimônio público não decorre de uma intenção específica de lesionar o erário, mas sim do comportamento do agente voltado à evasão da custódia estatal, com o objetivo de preservar sua liberdade.

5
. A
“
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (
STJ,
HC n. 929.011/SE, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025).

IV. Dispositivo

6. Recurso defensivo parcialmente provido para absolver o réu do crime de dano qualificado. Recurso ministerial desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1034047-88.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em julgamento, a
pelaç
ões ministerial e defensiva

interposta
s

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
ª
Vara

Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1034047-88.2023.8.11.0003
,
condenou

GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS p
elo cometimento d
os crimes de
embriaguez ao volante
(art.
306,
caput
, do CTB
)
, dano qualificado
(art. 163, inc. III, do CP)
e resistência
(art. 329 do CP)
, em concurso material (art. 69 do CP)
,

à pena de
“
1 ano, 5 meses e 2 dias de detenção e 22 dias multa
”, em regime
semi
aberto,

“
bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 4 meses e 20 dias (art. 261, § 1º, II, do CTB)
” (id.
290714401
).

O apelante
GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública, sustenta:
1)

que
não estaria comprovado o dolo específic
o
do crime de resistência, pois
o
“
comportamento descrito nos autos revela desespero e perturbação emocional, características corriqueiras em situações de abordagem policial sob efeito de álcool, e não intenção dolosa de se opor ao exercício de função pública
”;
2)

atipicidade do crime de dano qualificado
, uma vez que
“
a suposta avaria à viatura policial decorreu da dinâmica da fuga do apelante e não de uma ação livre, consciente e dirigida ao objetivo de danificar o patrimônio público
”.

Requer o provimento para
absolvê-lo “
dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, III, do CP), nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal
” (id.
290714410
).

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pelo desprovimento (id.
290714416
).

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

alega
que a dosimetria
estaria
contrária ao texto penal
porqu
e
, na

primeira fase,
o vetor da “
conduta social do réu, que cometeu novo crime doloso sob supervisão estatal, deve ser negativada
”.

Requer o
provimento para

majorar a pena
(id.

290714413
).

Em contrarrazões,
o apelado
pugna pelo desprovimento (id
.

290714418
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer

pelo
“
pelo desprovimento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa e provimento do apelo ministerial
”
,
na lavra do Ilustre Procurador
Dr
.
Gerson Natalício Barbosa

(
id
.

297665867
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30.09.2023, por volta das 23:45, na Avenida B (próximo ao PSF do Jardim Morumbi), Bairro Jardim Morumbi, neste Município, o denunciado GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS com consciência e vontade, conduziu o veículo Corsa de cor branca placa DJC-9906, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência; opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e/ou grave ameaça, a funcionário competente para executá-lo, bem como deteriorou patrimônio do Estado ao abarroar com seu veículo na lateral dianteira da viatura prefixo 6208.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência no Bairro Jardim Morumbi porque a vítima Cleide relatou que o denunciado
a
estava ameaçando de morte.

Ao chegar no local dos fatos, os policiais encontraram o suspeito dentro do veículo Corsa de cor branca, placa DJC-9906. Foi dada ordem para que ele descesse do automóvel e colocasse as mãos na cabeça, contudo, o denunciado deu marcha ré no carro para evadir-se da abordagem e gritou que não iria se entregar, que: “só sairia morto dali”.

Na sequência, o suspeito jogou o veículo para cima dos policiais militares que se encontravam na calçada, tendo subido no meio-fio na intenção de prensá-los contra o muro. Os policiais efetuaram disparos com arma de fogo no intuito de cessar a ação do denunciado. Somente depois de efetuado os disparos foi que o indivíduo desviou seu trajeto e começou a empreender fuga pelas ruas do Bairro Jardim Morumbi.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e solicitaram apoio para realizado o cerco. O suspeito correu com o automóvel por diversas ruas do bairro, desrespeitando placas de sinalização, quase atropelando transeuntes que trafegavam pelas ruas.

O denunciado não acatava as ordens de parada, e tentou jogar seu veículo nas viaturas. Após alguns minutos de acompanhamento, ele novamente subiu em outro meio fio vindo a estourar o pneu, e desse modo foi possível as viaturas se aproximarem e
efetuarem o cerco, mas o denunciado jogou seu automóvel para cima da viatura ocasionando avarias na lateral dianteira direita da viatura de prefixo 6208.

Quando os policiais foram realizar a abordagem, o denunciado resistiu de forma violenta com socos contra os militares, inclusive xingando-os de desgraçados e vagabundos, sendo necessário o uso do espargidor de pimenta e técnicas de imobilização para contê-lo.

Após, foi efetuada busca no veículo e encontradas 02 latas de cerveja,

sendo uma vazia e outra fechada, além de uma garrafa de cerveja já aberta.

O denunciado se recusou a fazer o teste do etilômetro. Contudo, restou

confeccionado o auto de constatação de embriaguez, pois o suspeito apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes e forte odor etílico.

Preso em flagrante delito, o denunciado foi conduzido para a Delegacia

de Polícia.

A vítima disse perante a Autoridade Policial que não deseja representar

criminalmente contra o denunciado pelo crime de ameaça, tampouco foi requerida medida

protetiva.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

MATO GROSSO denuncia GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS, como incurso no

artigo 306, da Lei 9.506/98,
arts
. 163, parágrafo único, III, 329 e 331, todos do Código Penal
[...].
” (id.

290714355
)

Denúncia devidamente recebida (id.
290714360
) e, sendo citado, o réu apresentou resposta (id.
290714371
).

Na instrução,
fo
ram

ouvidos os

Policia
is
Milit
ar
es

Rogério Lacerda de Souza e Alana Eva da Silva
(id.
290714393
e id.
290714396
).

O juízo singular
declarou
a
revelia do réu, “
uma vez que após citado o acusado mudou de endereço deixando de comunicar nos autos
” (id.
290714387
)
, e
identificou a responsabilidade penal nos termos da sentença
(id. 290714401).

A
irre
signação defensiva limitada à ausência de dolo específico no crime de resistência e atipicidade do delito de dano qualificado
.

Expostas, em síntese, a acusação, os principais atos processuais e os contornos da insurgência recursal, passa-se,
inicialmente
, à contextualização do quadro fático-probatório
.

O
P
olicia
l

Rogério Lacerda de Souza
, nas duas fases da persecução penal,

descreve
u
a diligência
que culminou na prisão em flagrante do
apelante
.

Segundo a narrativa,
a guarnição policial foi solicitada para atender uma ocorrência
de ameaça
,
em contexto
de violência doméstica, tendo como vítima a Sra. Cleide Mirtes
de Araújo.

Ao comparecerem à
casa
da vítima, os policiais visualizaram que o suspeito, que se encontrava dentro de um veículo Corsa, de cor branca, placa DJC-9906, de Rondonópolis/MT, não acatou as ordens para descer do automóvel e colocar as mãos sobre a cabeça. Ao contrário, deu marcha à ré em seu veículo com o intuito de evadir-se da abordagem, grito
u
que não se entregaria e que apenas sairia dali morto. Em seguida, lançou
“
o veículo para cima dos policiais militares que se encontravam em cima da calçada, inclusive subiu no meio fio indo em direção destes para jogá-los no muro e prensá-los
”, sendo necessário, “
para salvaguardar suas vidas
”, efetuar “
disparos de arma de fogo, com o intuito de cessar aquela ação do conduzido
”.

Posteriormente
, o réu
iniciou fuga pelas ruas
do bairro
, sendo acompanhado p
or
viatura
s
policia
is
. Nesse ponto, transcrevo o relato policial:

“
S
omente depois de efetuado os disparos foi que o indivíduo desviou seu trajeto dos policiais militares e começou a empreender fuga pelas ruas do bairro
j
ardim
m
orumbi
.
D
este modo
,
iniciou
-
se um acompanhamento, em que fora irradiado via rádio apoio as demais guarnições para ser realizado o cerco.
QUE
o conduzido começou a correr com o automóvel por
diversas rua
do bairro, desrespeitando diversas placas de sinalizaç
ã
o de pare, onde inclusive por diversas vezes quase atropelou transeuntes que trafegavam pelas ruas.
M
esmo com diversas viaturas dando ordens para parar, este não acatava as ordens, e tentou jogar seu veículo nas viaturas que tentavam pará-lo.
S
omente após alguns minutos de acompanhamento este veio a subir em outro meio fio vindo a estourar o pneu, e desde modo fora possível as viaturas aproximarem e efetuarem o cerco, forçando-o a parar.
Me
smo assim
,
antes disto
,
este jogou novamente seu automóvel para cima da viatura do graduado de dia, ocasionando avarias na lateral dianteira lado direito da viatura de prefixo 6208.
N
esse momento o ve
í
culo do suspeito ficou imobilizado quando foi poss
í
vel realizar a abordagem e as guarniç
õ
es conseguiram retirar o suspeito do seu ve
í
culo, que resistiu de forma violenta contra os militares, com socos, inclusive xingando os policiais de desgraçados e vagabundos, sendo necess
á
rio o uso do espargidor de pimenta e técnicas de imobilização para contê-lo.

D
evido ao seu estado de

alteração no momento de imobil
i
zá-lo, este
se debateu-se muito no chão, o

que ocasionou escoriações nas costas, braço e antebraço lado esquerdo,

pequena escoriação no pescoço e pequena escoriação no antebraço lado

direito,
sendo assim necessário o auto de resistência
a
prisão onde sistema não gerou tal documento
.
”
- sic -
(id.
290713868
)

Após a rendição, os policiais apreenderam, no interior do veículo,
2 latas e 1 garrafa de cerveja
e, o
fertado o teste
de
etilômetro, o apelante recusou.

Preso em flagrante
e apresentado a autoridade policial, o réu negou as acusações e manifestou
o desejo de permanecer em silêncio (id.
290713875
).

Na Delegacia, a

Sra. Cleide Mirtes de Araújo,
vítima da violência doméstica
e responsável por acionar a Polícia Militar,
confirmou ter convivido com o réu por 3 anos e que
o apelante
, no dia dos fatos,
“
passou a noite ingerindo bebida
á
lcool, razão que a v
í
tima pediu para que o suspeito fosse embora para a casa da genitora dele
”, porém
o apelante a ameaçou de morte
,
o que a motivou solicitar a presença da
Pol
í
cia Militar
”.
No momento
em
que
os policiais
comparecer
am,
o réu estava
“
muito alterado e muito b
ê
bado começou a desacatar e resistindo a ordem dada pelos policiais militares, em seguida, o suspeito pegou o veículo e empreendeu fuga, dirigindo pelas ruas do bairro
” (id.
290713872
).

Passo ao julgamento.

Primeiro,
procede-se à análise do
apelo defensivo
, que busca a absolvição do apelante quanto aos crimes de resistência e de dano qualificado.

Do delito de resistência
(art. 329 do CP)

A configuração do crime de resistência exige que o agente empregue violência física ou grave ameaça contra os agentes públicos, com o objetivo específico de impedir ou dificultar a execução de ato legal
(TJMT,
N.U 1001539-24.2024.8.11.0078,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/7/2025
).

No caso,
a
narrativa policial
, tanto na delegacia como em juízo, retrata
de forma coerente e harmônica
com o depoimento da Sra. Cleide Mirtes de Araújo
(na fase policial) de
que o réu empregou grave ameaça à integridade física dos agentes estatais como meio de obstar a execução da ordem de abordagem policial
.

Em contexto,

a resistência praticada pelo réu não se limitou ao descumprimento da ordem legal, mas foi marcada por conduta dolosa e violenta, mediante grave ameaça, representada pela tentativa de atropelamento dos policiais,
com posterior
fuga pelas vias públicas, em alta velocidade e com desrespeito às normas de trânsito, além da resistência ativa e física no momento da abordagem final,
o que
reforça o dolo resistente do apelante
e
reafirma o elemento subjetivo do tipo penal.

Ademais, a ausência
d
o
auto de resistência
foi
justificada
pelo policial
por inconsistência no sistema eletrônico policial,
o que não afasta, por si só, a responsabilidade penal,

na medida em que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
O crime de resistência configura-se com a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente da intensidade da força empregada ou da gravidade da lesão causada ao agente público.
” (
N.U 1000233-38.2021.8.11.0106,
Relator: Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 21/3/2025
)

Portanto
, a condenação
deve ser preservada
.

Do crime de dano qualificado (art. 163, inc. III, do CP)

A materialidade está
pautada
n
o laudo pericial (id.
290714358
)
.

No entanto, a tese defensiva
está em volta do argumento de que a
“
a suposta avaria à viatura policial decorreu da dinâmica da fuga do apelante e não de uma ação livre, consciente e dirigida ao objetivo de danificar o patrimônio público
”
,
o que caracterizaria atipicidade penal.

Sobre a causa de pedir
, o c. STJ entende que “
para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa
” (
REsp n. 2.063.997/RS,
R
elator
:
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025
).

Na hipótese,
reproduzo
a motivação empregada pelo juízo singular para
responsabilizar penalmente o réu:

“
No que tange ao delito previsto no art. 163, III, do Código Penal, verifico que a conduta dolosa do acusado está satisfatoriamente demonstrada. O depoimento do Policial Militar Rogério Lacerda repete sua narrativa colhida no inquérito policial (131415959 - Pág. 2). Segundo a testemunha, o acusado conduzia o veículo de forma imprudente pelas ruas do bairro colocando em risco a integridade de terceiros em total desrespeito a ordem de parada emanada pelos agentes policiais, sendo necessário que as viaturas de apoio fizessem um cerco em volta do carro do acusado a fim de obrigá-lo a parar.
Nesse momento e em nova tentativa de esquivar-se da abordagem, o indivíduo jogou seu veículo contra a viatura parada
. Os danos causados à viatura estão descritos no Laudo Pericial de ID 133295420.

Destarte, infundada a tese defensiva de que as ranhuras na viatura ocorreram quando o condutor do automóvel “encostou” o carro do réu mandando-o parar. Isto porque Rogério esclareceu que “encostou” no veículo do acusado no sentido de emparelhar, ou seja, se aproximou lateralmente do automóvel de
Geidson
para que ele ouvisse a ordem de parada.
”
(id. 290714401).

Isto é
,
o réu
foi condenado
por ter causado danos
a uma viatura da Polícia Militar durante
uma
tentativa de fuga no curso de perseguição policial.

No entanto, em situações como essa, o dano ao patrimônio público não decorre de uma intenção específica de lesionar o erário, mas sim do comportamento do agente voltado à evasão da custódia estatal, com o objetivo de preservar sua liberdade
.

Em caso análogo, decidiu o c. STJ:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AUSÊNCIA. CONTEXTO DE FUGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame
.

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o recorrente pelo crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, por
danos causados a uma viatura da Receita
Federal durante perseguição
. 2. O recorrente colidiu com a viatura enquanto transportava mercadorias de procedência estrangeira sem documentação e
empreendeu fuga ao ser abordado por agentes fiscais
.

II.
Questão em discussão
.
3. A questão em discussão consiste em saber se a configuração do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, exige a presença de dolo específico, ou se o dolo genérico é suficiente.

III.
Razões de decidir
. [...]. 5. A ausência de dolo específico no caso concreto, conforme reconhecido nas instâncias ordinárias, impede a condenação pelo crime de dano qualificado. 6. O dano ao patrimônio público praticado em contexto de fuga configura situação na qual o agente não possui a vontade específica de lesar o erário, mas sim de recuperar sua liberdade. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. [...].
”
(REsp n. 2.063.997/RS,
R
elator
:
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025)
- grifado
.

Nesse quadro,
atento ao entendimento do c. STJ, afigura-se

impositiva a absolvição do apelante
em relação ao crime de dano qualificado.

Do
apelo ministerial

O recurso possui única causa de pedir, consistente no pedido de valoração negativa
da circunstância judicial

“
conduta social do réu, que cometeu novo crime doloso sob supervisão estata
l
”.

Isso porque,
“
à época dos fatos,
Geidson
encontrava-se em cumprimento de pena nos autos do SEEU nº 2000143-13.2019.8.11.0064, em virtude de uma condenação definitiva pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
”
, cujo “
cenário indica conduta social negativa, que, portanto, deve ser valorada desfavoravelmente na fase inicial da dosimetria
”
(id.
290714413
).

No entanto
,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social d
o agente
”

(HC n. 929.011/SE,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025
).

Desse modo,
impertinente a exasperação da pena
-base
.

A
nte o exposto
,
em
disso
nância
a
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
e
, no mérito
:

(i)
RECURSO

DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO

para, mantida
as condenações
, em concurso material, dos crimes de
embriaguez ao volante

-

“
7 meses de detenção e 11 dias multa, bem como suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses e 10 dias (art. 261, § 1º, II, do CTB)
” -
(art. 306 do CTB)
e resistência

- “
2 meses e 10 dias de detenção
” -
(art. 329 do CP)
, absolver o apelante
do crime de dano qualificado
(art. 163, inc. III, do CP)
, redimensionando a pena privativa de liberdade para
9 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP)
, e ao pagam
ento de
1
1 dias-multa
,
conservada a suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
(art. 261, § 1º, II, do CTB)
;

(
ii
)
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025